Tribunal: TJES
Processo: 5011928-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011928-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

AGRAVADO: HEALTH SOLUCOES EM GESTAO LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABATIMENTO DE VALORES PENHORADOS. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL FLAGRANTE. LIBERAÇÃO DE VALORES AO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido da executada para revisão dos cálculos e determinou a liberação de R$ 90.655,44 ao exequente, mantendo a ordem de remessa dos autos à Contadoria Judicial para abatimento dos valores já levantados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou a liberação de valores ao exequente, antes da conclusão de novos cálculos pela Contadoria, configura excesso de execução por ausência de abatimento de quantias já penhoradas e levantadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame do alegado excesso de execução exige confronto técnico entre as planilhas da exequente e os cálculos oficiais da Contadoria, não sendo possível reconhecer, de plano, erro material evidente.

4. O magistrado de origem não homologou os cálculos da exequente, mas determinou expressamente a elaboração de nova conta pela Contadoria, com abatimento dos valores já entregues à credora, observando-se as datas dos respectivos alvarás.

5. A liberação de valores em execução é medida compatível com a lógica processual da satisfação do crédito e não implica risco de irreversibilidade, sobretudo quando o montante liberado é inferior ao valor incontroverso da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de excesso de execução
depende de comprovação inequívoca, por cálculos aritméticos.

2. A liberação de valores ao exequente, em montante inferior ao débito incontroverso e com determinação de novo cálculo pela Contadoria, não configura irregularidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 917, §1º; 525, §12; 524, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.987.442/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011928-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO CASTRO CABRAL DE MACEDO - ES8321-A
AGRAVADO: HEALTH SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE EDUARDO ARAUJO DE LIMA - GO48741

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra a decisão
de ID 53086931
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
11
ª Vara Cível de Vitória que, em
ação
execução de título executivo extrajudicial,
indeferiu o pedido formulado pela executada AFPES
e
determinou a
liberação do ativo financeiro bloqueado, no valor
final
de R$
90
.655,44 (
noventa mil, seisce
ntos e
cinquenta e cinco
reais e quarenta e quatro centavos).

A
agravante sustenta,
em suma,

que
o
exequente teria atualizado a dívida integralmente até 30/03/2023 e apenas depois descontado as penhoras de 05/2022, gerando juros e correção sobre valores já indisponíveis ao devedor e remunerados pelo banco depositário quando do levantamento, o que configura cobrança em duplicidade.

Acrescenta que, apesar de determinação expressa para abater as quantias já recebidas, os cálculos apresentados pela Contadoria do juízo em 07/08/2023 não promoveram a devida dedução – sendo a questão cognoscível de ofício, no bojo dos próprios autos.

Pois bem.

Nesse momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais n
ão
são suficientes para alterar a conclusão da decisão recorrida, que deve prevalecer.

Compulsando os autos, verifico que
a
executada impugnou a conta
apresentada pela

Helth Soluções em Gestão Ltda.
no valor
atualizado de R$ 858.666,16 (em 30/03/2023), apontando como devido o valor de R$ 707.260,14 (débito incontroverso) – pelo que haveria um excesso de execução no importe de R$ 151.406,02 (cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e seis reais e dois centavos).

É certo que o excesso de execução pode, em hipóteses excepcionais, ser enfrentado de ofício quando se cuida de ilegalidade flagrante, especialmente quando se trata de correção de “erro material”, para fins de mero cumprimento da ordem de abatimento dos valores já adimplidos.

No caso dos autos, porém, a controvérsia demanda cotejo minucioso
entre a planilha da exequente e a conta oficial
apresentada pela Contadoria
, inclusive para
se
depurar
o
suposto “erro material”
no
s descontos do
montante liberado por alvará em 11/05/2022 e 12/05/2022
.

Não é por demais registrar que o magistrado de origem, ao proferir o ato judicial recorrido, não homologou os cálculos apresentados pela exequente, como quer fazer o agravante. Ao revés, aquele juízo determinou nova remessa dos autos à Contadoria Judicial,
com ordem expressa de abatimento dos valores já adimplidos
. Vejamos:

“
[...] Disposições finais.

Intimem-se as partes dos termos desta, cumpra-se o item 6.3, supra e, após,
remetam-se os autos à Contadoria para cálculo do saldo devedor, abatendo-se os valores entregues à parte exequente (R$ 264.655,44 e R$ 80.656,30), observando-se as datas dos respectivos alvarás
.

Por fim, intime-se a parte exequente para requerer o que oportuno ao prosseguimento do feito.” (grifei)

Não fosse só
, a
agravante
não demonstrou
a urgência
necessária para

suspensão da decisão
, considerando

que
a
)
os valores já foram transferidos à
conta bancária de
titularidade da
agravada;
a
)

o montante final penhorado e ora liberado
(R$ 90.655,44)
é
substancialmente inferior ao montante incontroverso da execução.

Assim,
a transferência dos valores ao credor é
providência que se insere na lógica natural de desenvolvimento da execução, voltada à satisfação do crédito regularmente constituído, sem qualquer traço de ilegalidade ou abuso a ensejar a paralisação do cumprimento executivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo hígida a decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.